Tribunal: TJES
Processo: 5023712-58.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023712-58.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SABEMI SEGURADORA SA
RECORRIDO: JUCIMARA DOS SANTOS LEPAUS DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO E COM O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL (CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE). ACOLHIMENTO PARCIAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 211/STJ) DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS VENTILADOS PELO EMBARGANTE.
EFEITOS MERAMENTE INTEGRATIVOS
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5023712-58.2022.8.08.0035

Embargante: SABEMI SEGURADORA S/A

Embargado: JUCIMARA DOS SANTOS LEPAUS DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO E COM O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL (CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE). ACOLHIMENTO PARCIAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 211/STJ) DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS VENTILADOS PELO EMBARGANTE.
EFEITOS MERAMENTE INTEGRATIVOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SABEMI SEGURADORA S/A em face do V. Acórdão (ID 13624305) que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado da Ré e negou-lhe provimento, mantendo a condenação ao cancelamento do seguro, restituição simples dos valores e pagamento de indenização por danos morais.

2.
A Embargante alega, em suma, a existência de contradição no
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, requerendo sua minoração por suposta desproporcionalidade, e o prequestionamento de diversos dispositivos legais (Arts. 186, 188, 944, CC, Art. 5º, V, CF), alegando, em última instância, exercício regular de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão de fato padece dos erros alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso de Embargos de Declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, possui finalidade restrita à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5.
Do Mero Inconformismo e da Inexistência de Vício Formal:

Não se verifica qualquer contradição ou obscuridade no V. Acórdão. O voto foi claro ao:

Rejeitar a preliminar de incompetência, sustentando que a prova documental era suficiente para o convencimento do magistrado.

Reconhecer a falha na prestação do serviço da Seguradora, que não demonstrou a regularidade da contratação (inconsistência na data do desconto
versus
data da assinatura).

Manter o valor de R$ 3.500,00 a título de danos morais, considerando a gravidade da culpa e a extensão do dano, em consonância com a função pedagógica da medida.

As alegações da Embargante, seja em relação à validade do contrato (exercício regular de direito - Art. 188, I, CC) ou à minoração da condenação (Arts. 186 e 944, CC), buscam, na verdade, o reexame de mérito, o que é vedado em sede de aclaratórios. O Acórdão expressamente reconheceu a ilicitude da conduta da Embargante, o que afasta,
de per si
, a tese de exercício regular de direito.

6.
Do Acolhimento para Fins de Prequestionamento:

Não obstante a ausência de vício formal intrínseco, a Embargante requereu expressamente o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, tais como: Art. 186, Art. 188, I, Art. 884, Art. 944 do Código Civil e Art. 5º, V, da Constituição Federal.

Embora o Voto tenha implicitamente enfrentado as teses (ao fundamentar a ilicitude e a fixação do
quantum
), o entendimento sumulado do C. Superior Tribunal de Justiça (Súmula 211) e a orientação do C. Supremo Tribunal Federal recomendam o acolhimento dos Embargos para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido debatida nos autos.

7. Desse modo, acolho os Embargos apenas para integrar a fundamentação, nos termos do Art. 1.025 do CPC, sem alterar o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Posto isto, entendo por ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SABEMI SEGURADORA S/A, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, para sanar a omissão relativa ao prequestionamento, integrando-se a fundamentação do V. Acórdão (ID 13624305), que se mantém incólume em seu dispositivo.

Ficam as teses e dispositivos ventilados nos aclaratórios tidos por prequestionados (Art. 186, Art. 188, I, Art. 884, Art. 944 do CC, e Art. 5º, V, da CF), com o seguinte esclarecimento:

O reconhecimento da ilicitude da conduta da Embargante pela falha na prestação do serviço, conforme assentado no Acórdão, afasta a alegação de exercício regular de direito (Art. 188, I, CC), impondo o dever de indenizar (Art. 186 c/c Art. 927 do CC).

A fixação da indenização por danos morais em R$ 3.500,00 observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade (Art. 944 do CC), sem configurar enriquecimento sem causa (Art. 884 do CC), sendo quantia suficiente para compensar a lesada e cumprir o caráter pedagógico da medida.

Em razão do não acolhimento integral das pretensões e da manifesta intenção de reexame de mérito, deixo de aplicar a multa prevista no Art. 1.026, § 2º, do CPC, por não vislumbrar o caráter manifestamente protelatório, mas sim o propósito de prequestionamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)